Tribunal: STF
Processo: Pet 11353
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise da distribuição. Exclusão de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente Petição a exame da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO 



      1. Petição de tutela provisória de urgência ajuizada pela Coligação Brusque Mais Forte, integrada pelos partidos políticos Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Democracia Cristã - DC, Democratas - DEM e Partido Social Democracia Brasileira - PSDB, “contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Eleitoral no Agravo Regimental no AREsp n. 0600427-08.2020.6.24.0086” (fl. 1, e-doc. 1). 



      2. A requerente argumenta que a tutela de urgência faz-se necessária para “suspender decisão do TSE em agravo regimental em agravo de instrumento em recurso especial que cassou a eleição do atual Prefeito e Vice-Prefeito de Brusque/SC e os tornou inelegíveis por oito anos, exigindo da Justiça Eleitoral a reedição de eleições ainda no ano de 2023, sem considerar, em nenhum momento, a vontade do povo de Brusque expressa nas urnas” (fl. 2, e-doc. 1). 



      Pede, “considerando a probabilidade do direito dos recorrentes e a relevância da fundamentação somada a existência de risco de dano grave, (...) concessão do efeito suspensivo ao julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento ao Recurso Especial n. 0600427-08.2020.6.24.0086 e, por consequência, que os Srs. José Ari Vechi e Gilmar Doerner, sejam mantidos nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Brusque/SC” (fl. 12, e-doc. 1). 



      3. Em 5.5.2023, a presente petição veio-me à relatoria por livre distribuição (e-doc. 22). 



      4. Na mesma data de 5.5.2023, a requerente peticionou nos autos, afirmando que “os autos foram distribuídos à sua Excelência Ministra Cármen Lúcia e estão conclusos para análise. Não obstante, o parágrafo único do art. 77 do Regimento Interno desta Suprema Corte determina que ‘tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário’. Ocorre que, a Eminente Ministra participou do julgamento objeto dos autos, tendo, inclusive, proferido voto. Por esta razão, pugna-se pela redistribuição do feito” (fl. 1, e-doc. 23). 



      5. O acórdão, ao qual o requerente pede a atribuição de efeito suspensivo, foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 4.5.2023. Na ocasião, participei do julgamento, conforme consta da certidão: 



    “DECISÃO: O Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e ao recurso especial com agravo, a fim de julgar procedente a AIJE e, em consequência: i) reconhecer a inelegibilidade de todos os Recorridos para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020; ii) determinar a cassação dos diplomas do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Brusque/SC, com comunicação ao TRE/SC para imediato cumprimento, independentemente de publicação do acórdão, bem como visando à adoção das providências cabíveis, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencidos o Relator (Ministro Ricardo Lewandowski) e o Ministro Raul Araújo.



    Acompanharam a divergência, a Ministra Cármen Lúcia e os Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (Presidente). Não participou deste julgamento, o Senhor Ministro Nunes Marques, por ter sucedido o Ministro Relator. Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach” (Agravo Regimental no AREsp n. 0600427-08.2020.6.24.0086, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.5.2023).



    No parágrafo único do art. 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 77. (...) 



    Parágrafo único. Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário”.



    6. Em razão do disposto no parágrafo único do art. 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e de minha participação no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Recurso Especial n. 0600427-08.2020.6.24.0086 no Tribunal Superior Eleitoral, objeto da presente petição, submeto à Presidência deste Supremo Tribunal Federal o exame de eventual redistribuição destes autos. 



    7. Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para apreciação da necessidade de redistribuição desta petição. 



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A participação da Ministra Cármen Lúcia no julgamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral atrai a regra de exclusão da distribuição, consoante preconizado no parágrafo único do artigo 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, verbis:



      “Art. 77. omissis



      (...)



      Parágrafo único. Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário.” 



      À Secretaria Judiciária, para providenciar a redistribuição do feito nos termos regimentais.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente